Tribunal: TJDFT
Processo: 0715501-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. GENITOR. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RAZOABILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo.
2. Dispõe o Código Civil que “o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia”, nos termos do artigo 1.589 do Código Civil (CC).
3. O direito de visitação constitui garantia recíproca entre pais e filhos, visando, sobretudo, assegurar o convívio e, primordialmente, atender ao melhor interesse da criança e do adolescente.
4. Diante da narrativa dos autos de que o direito de visitação do genitor foi tolhido, sem maiores esclarecimentos acerca do motivo, mostra-se razoável a instauração do contraditório para que se defina, ainda que provisoriamente, o regime de visitas a ser observado pelo autor.
5. A autorização judicial para a convivência do pai que não detém a guarda com os filhos não deve ser concedida genericamente, sendo necessária uma resolução harmoniosa entre os genitores, pautada na cooperação mútua, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
6. Recurso não provido.